Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO. RESCISÃO ANTECIPADA. REFORMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS. COMPROVAÇÃO EM PARTE. MULTA RESCISÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. PREVISÃO NO SEGUNDO CONTRATO. NÃO VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial, na data de 1o de abril de 2019, com prazo de 12 (doze) meses, com vigência do dia 15/04/2019 a 15/04/202, prorrogável por igual período. No mês de agosto de 2020, realizaram novo contrato, cuja vigência seria postergada para o dia 1o de janeiro de 2021 e com prazo de 60 meses. Ocorre que no dia 18 de dezembro de 2020 o requerido informou o autor acerca da rescisão contratual.

2. Não é possível a cobrança da multa de 40% da totalidade restante do aluguel até o término do contrato, prevista na cláusula 3a do segundo contrato, porque a rescisão ocorreu antes mesmo do início da vigência do segundo contrato.

3. No que tange à restituição dos valores gastos na reforma, devem ser considerados apenas os valores dos gastos realizados após a assinatura do segundo contrato, ou seja, a partir de 06/08/2020, pois foi nesse momento que se criou a expectativa da continuidade da relação locatícia da parte autora apelante, pois o segundo contrato teria vigência até 01/01/2026, prorrogável, ainda, por mais 12 meses.

4. Não se justifica a imposição de multa processual relativa à litigância de má-fé quando as partes não apresentaram qualquer comportamento que violasse a boa-fé, tendo litigado no estrito limite da defesa dos direitos que entendem possuir

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.